Tribunal: TJES
Processo: 0016149-78.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016149-78.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLON GOMES MARQUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO –
COBRANÇA DE FGTS – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
INSPETOR PENITENCIÁRIO
–
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS –
RECOLHIMENTO DO FGTS
–
SENTENÇA REFORMADA
–
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Prejudicial de mérito da prescrição
:

1.
O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, no julgamento do Tema 608 das repercussões gerais, fixou a tese de que: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
.

2.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança relativa às parcelas do FGTS anteriores ao lustro do ajuizamento da ação. Assim, considerando o ajuizamento da ação em 26/05/2015, estão prescritas todas as parcelas relativas aos contratos celebrados antes de 26/05/2010.

Mérito
:

1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para suprir a necessidade de quantitativo de inspetores penitenciários, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes deste Tribunal.

2.
É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que

o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal.

3.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre as partes e, via de consequência, condenar o ente apelado ao pagamento (depósito em conta vinculado ao trabalhador) do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para o referido ínterim, ressalvada a incidência da prescrição quinquenal
. “
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150020660, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

4.
Recurso conhecido e provido. Invertidos o ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MARLON GOMES MARQUES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente a pretensão autoral (fls. 119/120-verso).

O apelante, em suas razões de fls. 123/134, sustenta que sua contratação por meio de vínculo temporário por quase quatro anos não tem amparo constitucional, razão pela qual devem ser declarados nulos, e, por conseguinte, a fazenda estadual condenada ao recolhimento do FGTS devido no período.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Nesta hipótese, a parte autora almeja a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de FGTS por ter laborado em designação temporária como agente penitenciário nos períodos compreendidos entre 20/05/2009 a 09/11/2010, 09/11/2010 a 09/04/2012 e 09/04/2012 a 14/04/2014, em razão de sucessivas recontratações.

Encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte
1
que o Decreto nº 20.910/32
2
, em razão de cuidar de norma especial, prevalece sobre as regras prescricionais gerais, por isso, a cobrança de débitos contra a Fazenda Pública deve ser proposta dentro do quinquênio legal.

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, no julgamento do Tema 608 das repercussões gerais, fixou a tese de que: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”
3
.

Nesse contexto, é evidente que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança relativa às parcelas do FGTS anteriores ao lustro do ajuizamento da ação. Assim, considerando o ajuizamento da ação em 26/05/2015, estão prescritas todas as parcelas relativas aos contratos celebrados antes de 26/05/2010.

MÉRITO

Como cediço, no bojo do Recurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores, que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais, de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrevo o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Destarte, em conformidade com o posicionamento do Pretório Excelso, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça pacificou, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Posteriormente, foi editada a Súmula nº 22 deste egrégio Tribunal, a qual dispõe o seguinte:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Em relação ao reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, é de se salientar que a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
1. A natureza permanente de algumas atividades públicas
–
como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.
Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição. (STF, ADI 3247, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)

Assim, a nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX
4
, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública,
por lapso temporal considerável
que
descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado,
mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II
5
, da CF).

No caso concreto, o apelante foi contratado por designação temporária, para o exercício das funções de agente penitenciário, nos períodos compreendidos entre 20/05/2009 a 09/11/2010, 09/11/2010 a 09/04/2012 e 09/04/2012 a 14/04/2014, conforme alegações iniciais e consulta aos dados públicos constantes do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo
6
.

Assim, merece acolhimento o inconformismo do recorrente, pois

a
situação fática
apresentada
amolda-
se
aos julgados vinculantes outrora mencionados
, vez que foram efetivadas três renovações que totalizaram quase cinco (5) anos de contratação ininterrupta, o que desnatura o caráter temporário do vínculo que o recorrente possuía com a Administração Pública, e, por conseguinte, justifica o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

Neste sentido, destaco julgado sob a minha relatoria perante esta egrégia Segunda Câmara Cível, em que externei meu posicionamento no sentido de considerar razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS, vejamos:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre as partes e, via de consequência, condeno o ente apelado ao pagamento (depósito em conta vinculado ao trabalhador) do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para o referido ínterim, ressalvada a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
. “
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150020660, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 013150024910, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019.

2
REsp 1795737/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/04/2019.

3
ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015.

4
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

5
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

6
Disponível em: https://transparencia.es.gov.br/pessoal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR